Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Após o julgamento das apelações (ID 68650545), as partes apresentam acordo em petição firmada pelos seus patronos devidamente habilitados nos autos e com poderes para tanto (ID’s 69955566 e 69373673). O artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do magistrado, comanda que compete ao julgador “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Na espécie, tendo as partes firmado acordo para encerrar a lide, é cogente a sua homologação para que surta os efeitos jurídicos pertinentes e, por consequência, dar extinção ao processo com o seu julgamento do mérito. À luz do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo (ID’s 69355566 e 69373676) para que surta os efeitos legais, ocasião em que JULGO extinto o processo, nos termos do artigo 487, inicso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora